Tribunal: TJDFT
Processo: 0741245-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINARES. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DA BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRESENTES. COMUNICAÇÃO DA PRISÃO. OCORRÊNCIA. REJEITADA. NULIDADE PELO USO DE ALGEMAS. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 11 DO STF. NÃO CONFIGURADA. JUSTIFICATIVA ESCRITA. IDÔNEA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, advertindo que não se trata de garantia absoluta, podendo ser afastada em caso de flagrante delito.
II - O crime de receptação é classificado como permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que diante de indícios mínimos da existência do delito, não se exige autorização ou mandado judicial para a busca domiciliar, desde que presentes as fundadas razões para a diligência.
III - A apreensão de aparelhos de telefone celular de origem ilícita em poder do réu, em via pública, após receber encomenda enviada pelos Correios, justificou concretamente a ação policial e a entrada no domicílio e estabelecimento comercial do réu, não havendo que se falar em nulidade da diligência policial e tampouco das provas dela derivadas.
IV - Justificada por escrito a necessidade do uso de algemas, diante da exígua quantidade de agentes para resguardar a ordem dos trabalhos e a segurança dos presentes, não há violação à Súmula Vinculante 11.
V - Demonstrada nos autos a observância das determinações dispostas no art. 306 do CPP, vez que compareceram na Delegacia e então esposa e o advogado do réu, inviável o reconhecimento de qualquer nulidade.
VI - Preserva-se a sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação qualificada, quando as provas dos autos são suficientes para demonstrar a plena ciência da origem ilícita do bem, principalmente as circunstâncias fáticas, aliadas à confissão parcial do réu e declarações de testemunha policial.
VII - O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do art. 156 do CPP.
VIII - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IX - Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e no mérito, desprovido.